Tribunal: CARF
Processo: 10880.971173/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971173/2016-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.840 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
SKANSKA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (BRASIL)
PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO A MAIOR
Somente é possível o reconhecimento de direito creditório quando comprovada
sua liquidez e certeza nos moldes do CTN. A prova de erro no preenchimento
da declaração é feita por meio de apresentação de prova hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa
e Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: os conselheiros Allan
Marcel Warwar Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele
Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 16-84.334,
proferido pela 19a Turma de Julgamento da DRJ em São Paulo, que, por unanimidade de votos,
decidiu considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971173/2016-75
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971173/2016-75

Trata o presente processo do Pedido de Restituição/Ressarcimento (Per) no
24592.04310.050810.1.2.02-0337 (fl. 298/303), apresentado com vistas a ver reconhecido direito
creditório em favor da interessada relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2009. O
valor do saldo negativo original informado na DCOMP na data de transmissão é de R$
758.860,95.
O despacho decisório do titular da unidade de jurisdição da interessada deferiu
parcialmente o pedido de restituição, por ter sido apurado saldo negativo disponível de apenas
R$ 555.206,46. Isso por que foram confirmados somente R$ 785.989,67 da parcela do crédito
correspondente às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, de um
montante declarado de R$ 990.704,11(fl. 200), como segue:
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor do saldo negativo disponível = Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resulta negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 555.206,46
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de restituição/ ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
Para informações complementares da análise de crédito, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu “Onde Encontro”, opção “PERDCOMP”, item
“PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei noo 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Art. 1o e inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
A interessada tomou ciência do despacho decisório por via postal na data de
17/10/2016 (fl. 202) e apresentou manifestação de inconformidade contra a decisão da A interessada
tomou ciência do despacho decisório por via postal na data de 17/10/2016 (fl. 202) e apresentou
manifestação de inconformidade contra a decisão da autoridade fiscal em 09/11/2016 (fl. 3/8), por
meio de procurador regulamente constituído (procuração pública às fl. 10). A defesa se insurge
contra o indeferimento da restituição pleiteada com base nos seguintes argumentos (os destaques
constam do original):
DOS FATOS
Em 17 de outubro de 2016 recebemos, via carta registrada, intimação referente ao
Despacho Decisório no 117810835, informando que o crédito reconhecido no
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971173/2016-75

exercício de 2009 (ano calendário de 2008) foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados por esta empresa, resultando na homologação
parcial das compensações declaradas nos PER/DCOMP 24592. 04310.050810.1.2.2-
0337, declarando, desta forma, a existência supostos débitos indevidamente
compensados no valor principal de R$ 204.714,44.
Neste sentido, tendo em vista a declaração de uma suposta diferença entre o montante
apresentado peia Skanska Infrastructure Development (Brasil) Participações Ltda. e o
apurado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, vimos por meio desta reiterar
as nossas considerações e justificativas, sendo certo que o referido Despacho
Decisório, data máxima vênia, não merece prosperar. Isto porque, ressaltamos que se
encontra em tramite e ainda pendente de julgamento junto à Receita Federal o
Processo Administrativo no 10880.663. 357/2011-50, em que são discutidos os
mesmos créditos abordados no presente Despacho Decisório no 117810835, sendo
certo que a sua exigibilidade permanece suspensa, conforme ditames previsto no
procedimento administrativo tributário (Lei n^ 10.833, de 2003 e art. 151, III, CTN).
Cabe ressaltar que o processo administrativo no 10880-659.038/2011-4, cujo
Despacho Decisório no 013611712 recebido em 17/12/2011 ensejou o “Manifesto de
Inconformidade” já apresentado por esta empresa, originou o processo
administrativo no 10880-663.357/2011-50, o qual justamente encontra-se pendente de
julgamento, conforme mencionado acima, e que trata exatamente do mesmo valor de
R$ 204.714,44 - (doc. g) objeto da presente Manifestação.
Desta forma, salientamos que referida decisão, data máxima vênia, não merece
prosperar. Em que pese o habitual e inquestionável saber técnico-jurídico dos ilustres
membros da equipe, e o empenho em proferir uma decisão justa, legal e adequada aos
objetivos perseguidos, referida decisão merece reformas, então vejamos:
DO DIREITO
1. DA PRELIMINAR
No que concerne ao confronto de todas as informações e documentos apresentados
junto a este Manifesto de Inconformidade, ressaltamos e reiteramos que essa
Impugnante informou exatamente o valor declarado pelo Banco ABC no que tange a
retenção do Imposto de Renda no valor de R$ 409.458.33 (quatrocentos e nove mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), conforme pode ser
observado nos documentos (c e d). Isso, s.m.j., permitirá que V.Sas. verifiquem e
atestem que todos os créditos tributários declarados pelas fontes pagadoras são
claramente suficientes para ratificar o crédito explanado em nossa DIPJ.
Assim, ao realizarem uma simples análise dos documentos acostados (fontes
pagadoras – informações apresentadas em DIRF do ano calendário 2006, Informe de
Rendimento, Declaração do Imposto de Renda e o respectivo recibo de entrega e
PERD/COMP), V.Sas. constatarão que a totalidade dos créditos apresentados é
suficiente para ratificar o débito informado no despacho supra mencionado.
2. DO MÉRITO
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, as informações
poderão ser prestadas pelos contribuintes através de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) ou documento equivalente, que constituirão o
crédito tributário, independente de qualquer procedimento administrativo-fiscal.
Assim, se o próprio contribuinte e/ou fonte pagadora declaram o débito, entende-se
que se encontra confirmada a ocorrência do fato gerador. Nestas condições, o sujeito
passivo da relação tributária poderá efetuar a compensação dos créditos informando
o procedimento compensatório na DCTF, GFIP ou documento equivalente.
Ocorre que esta empresa impugnante realizou todos os procedimentos exigidos pela
Receita Federal do Brasil, utilizando-se corretamente da compensação dos créditos
próprios relativos aos tributos administrados autorizados por esse Órgão. Isto
porque, ao realizarmos uma simples consulta na base da Receita Federal do Brasil,
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971173/2016-75

no que tange ao processamento das informações disponibilizadas, constatamos que os
créditos informados relativos às fontes pagadoras são suficientes para comprovar que
esta empresa impugnante tem crédito suficiente para a ratificação do PER/DCOMP
COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO.
Neste diapasão e para melhor sedimentar o que foi descrito acima, declinamos os
principais pontos previstos em nosso manifesto que comprovam o correto
recolhimento do IRPJ por esta empresa Impugnante, conformo passamos a expor:
a) Os rendimentos das aplicações financeiras do Banco ABC foram contabilizados
mensalmente à receita na conta de resultado, uma vez que o regime de tributação do
IRPJ desta Impugnante é realizado por Lucro Real. Assim, esclarecemos novamente
que a escrituração contábil foi realizada pelo regime de competência, como preceitua
as normas contábeis e a do RIR, sendo que foram excluídos os rendimentos no final de
cada ano calendário após a apuração do Lucro Real.
b) Nesta esteira, como poder ser observado por V.Sas. (doc. c), a aplicação financeira
realizada por esta empresa Impugnante iniciou-se em outubro/2004, sendo certo que
o valor aplicado na referida instituição financeira foi resgatado em dois períodos
distintos durante o ano de 2006 – em outubro/2006 e novembro/2006, zerando-se
assim, o valor existente naquela aplicação.
c) Para melhor ilustrar os argumentos supramencionados, V.Sas. constatarão que na
parte A do Lalur foram adicionados os valores totais dos rendimentos auferidos entre
o período de outubro/2004 a novembro/2006, resultando em um valor total de R$
2.664.557,85 documento (doc. a), cujo a base de 2004 e 2005 estão escriturados a
exclusão dos rendimentos referente a aplicação financeira realizada no Banco ABC e
na parte A do Lalur do ano de 2006. Com efeito, verifica-se também que se encontram
escriturados a exclusão dos rendimentos ocorridos no decorrer do ano de 2006,
restando claro e cristalino, que o montante supramencionado é exatamente a
somatória do valor constante no informe de rendimentos do Banco ABC (R$
1.012.159,48 + R$ 1.652.398,37).
Diante de tudo que foi acima exposto, constata-se que Skanska ID Brasil tributou
todos os valores dos rendimentos auferidos na aplicação, conforme podem ser
identificados/comprovados por meio dos documentos previsto na letra “d”, ora obtido
na base de dados da própria Receita Federal, o qual demonstra que esta empresa
impugnante atendeu todas formalidades administrativas e legais vigentes, procedendo
corretamente à compensação do crédito tributário.
Em suma, a Skanska ID utilizou-se da via adequada para buscar o seu “direito a
compensação”, sendo certo que todas as exigências e procedimentos requeridos
foram devidamente cumpridos, cabendo a esse Órgão proceder a homologação total
dos créditos compensados por esta empresa impugnante. É importante ressaltar
novamente, que as informações supracitadas estão retratadas no “Processo
10880.663.357/2011-50 - Manifesto de Inconformidade que, até a presente data
encontra-se pendente de julgamento e com a “Exigibilidade Suspensa”, motivo pelo
qual, entendemos como injustificável e improcedente a exigência proferida no
Despacho Decisório no 117810835.
Ao final, a defesa requereu seja “homologado” o crédito compensado pela
interessada, com base nas razões e documentos apresentadas, e que a empresa seja intimada a prestar
novas informações e/ou esclarecimentos que se façam necessários, caso aqueles apresentados não
sejam suficientes para julgar improcedente o despacho decisório guerreado.
Posteriormente, a interessada impetrou ação judicial em face da União, visando a
concessão de tutela de evidência, inaudita altera parte, com fundamento nos art. 9o, inc. II, e 311,
inc. II, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), a fim de que fosse determinada a
imediata apreciação das manifestações de inconformidade objeto do presente processo e do processo
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971173/2016-75

10880-971.175/2016-64, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa em valor pelo
juízo, nos termos do art. 536 c/c o art. 537 do CPC, e ainda a caracterização do crime de
desobediência previsto no art. 330 do Código Penal Brasileiro; bem como o julgamento da ação para
confirmar a tutela de evidência concedida (fl. 272/281).
Na decisão de primeira instância (fl. 265/267), a autoridade judicial indeferiu o
pedido de tutela de evidência, determinando que a ré apreciasse as manifestações de inconformidade
protocolizadas.
Ao analisar o caso, r. DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. CONDIÇÃO.
A compensação dos créditos do sujeito passivo, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Receita Federal do Brasil, passíveis de
restituição ou de ressarcimento, com débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele órgão, somente é possível no
caso de créditos líquidos e certos, excluída qualquer outra possibilidade.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito creditório não reconhecido
O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega que o valor não
homologado na presente DCOMP decorre da homologação parcial da compensação objeto
DCOMP n° 13557.33648.260308.1.3.02-7364 pelo Despacho Decisório n° 013611712 (fls.68),
devidamente impugnado pela Recorrente.
Afirma ainda que sobreveio decisão final proferida nos autos do processo n°
10880-659.038/2011-40, que reconheceu a integralidade do direito creditório objeto da
DCOMP n° 13557.33648.260308.1.3.02-7364 (doc.2), como se percebe:

Acrescenta, por fim, que restado líquido e certo o crédito objeto do processo n°
10880-659.038/2011-40, o fundamento da decisão recorrida não mais se sustenta, devendo a mesma
ser reformada integralmente, para se deferir, integralmente, a restituição pleiteada pela Recorrente.
É o relatório.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971173/2016-75

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Inicialmente, cumpre destacar que o reconhecimento de estimativa compensada,
mas não homologada, na formação do Saldo Negativo é matéria recorrente, e atualmente aceita
no âmbito deste e. CARF e mais especificamente desta turma, como atesta o r. acórdão no 1201-
003.432, proferido em sessão realizada em 12/12/19, pelo i. Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade da cobrança decorrente da parcela não homologada por
despacho decisório quando não há ofensa ao princípio da ampla defesa e
contraditório, bem como quando forem observados os requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizadas por lei, cabendo ao contribuinte o ônus de provar o
indébito que busca reaver.
A alegação da existência de crédito oriundo de retenção proveniente de
retenção de imposto no exterior, desacompanhada de prova da sua origem nos
termos da legislação de regência, enseja a não homologação do pleito.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Peço vênia para transcrever o voto condutor naquela ocasião:
Do cômputo de estimativa compensada, mas não homologada, na
formação do Saldo Negativo
Em que pese a mencionada compensação de estimativas não ter sido
homologada quando do despacho decisório, fato é que a sua negativa no
cômputo do Saldo Negativo diverge das próprias orientações da Receita
Federal e da PGFN sobre o assunto, bem como contraria jurisprudência
dominante do CARF.
Isso porque há manifestações expressas no sentido de que a estimativa objeto
de compensação não homologada deve sim compor o Saldo Negativo do
período.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971173/2016-75

É o que podemos constatar da Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006,
bem como do Parecer/PGFN/CAT n° 88/2014, transcritos em partes abaixo:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para
fins de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não
devem ser encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não
declarada, os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ,
devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar
mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela
falta de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto ou do saldo negativo
apurado na DIPJ. (grifos nossos)
PARECER PGFN/CAT n° 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ. Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido - CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual.
Apuração mensal dos tributos por estimativa.Lei n° 9.430, de 27.12.1996.
Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração
de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das
estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade decobrança."
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos
seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes
de compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de
débitos relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato
que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na
compensação tenha sido computada no ajuste;" (grifos nossos)
O CARF também vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo
do Saldo Negativo, justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito
tributário. Veja-se:
“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971173/2016-75

Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201-001.054 – 2a Câmara/1a
Turma Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de
30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do
saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas
por compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo
crédito tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação
de um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803-002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).
Em julgado mais recente a esses transcritos, a CSRF adotou semelhante
posição, conforme atesta a ementa abaixo:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ). (Acórdão n. 9101-002.489. Dj 06/12/2016).
Feitas essas considerações, entendo que inexiste justificativa para a
manutenção da glosa do valor da estimativa compensada, devendo o montante
correspondente ser computado no crédito pleiteado pela Recorrente.

Não bastasse a possibilidade potencial, no presente caso, sobreveio decisão final
proferida nos autos do PTA n° 10880-659.038/2011-40, que reconheceu a integralidade do
direito creditório objeto da DCOMP n° 13557.33648.260308.1.3.02-7364, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971173/2016-75

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVA. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB
no2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido. (Acórdão n° 03-80.901. 3a Turma da
DRJ/BSB. Julgamento em 30/07/2018. Processo 10880.659038/2011-40
- grifamos)
Destaca-se trecho do voto condutor do acórdão que reconheceu a integralidade do
direito creditório declarado na DCOMP:
Relatório
Trata o presente processo de análise do direito creditório de
Declarações de Compensação – DCOMP com base em crédito
decorrente Saldo negativo de IRPJ, apurado no período de 01/01/2006 a
31/12/2006, para utilização na quitação de débitos tributários próprios.
O crédito tributário foi demonstrado na DCOMP no13557.33648.260308.1.3.02-7364.
(...)
As antecipações efetuadas, no caso, referem-se a imposto de renda retido
na fonte. O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da
efetividade e suficiência do alegado direito creditório para efeitos da
pretendida restituição, não se limitando, portanto, à análise de
consistência de declarações.
No caso em concreto, o total do Imposto de Renda Retido na Fonte
computado pelo interessado na composição do saldo negativo não foi
confirmado pelo Despacho Decisório. No entanto, consulta às DIRF
que trazem o interessado como beneficiário, confirmam retenções que
satisfazem as deduções pretendidas, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido
da procedência
da
manifestação de inconformidade e pelo
reconhecimento do direito creditório em litígio, de modo que seja
homologada a compensação pleiteada até o seu limite. (grifamos).
Dessa forma, o fundamento da decisão recorrida não mais se sustenta diante da
liquidez e certeza do crédito no processo n° 10880.659038/2011-40, o que apenas indica a
necessidade de provimento do presente Recurso.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos acima elencados.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971173/2016-75

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital